Tribunal: TJDFT
Processo: 0742209-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR. JUROS CONTRATUAIS.
1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o Julgador invoca as razões de fato e de direito, as quais embasaram a r. decisão, não sendo necessário que o Juiz examine todos os artigos de lei invocados pelas partes, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. Precedente do STJ.
2. A alteração do índice de correção monetária em um contrato não implica necessariamente a alteração dos juros contratuais correspondentes. Tais disposições do contrato podem não estar dependentes, sendo necessário o exame das cláusulas específicas do instrumento do negócio jurídico.
3. No caso dos autos, há cláusula contratual em que a taxa de juros está atrelada ao saldo atualizado da dívida, no qual anteriormente incidiu correção monetária. Portanto, a alteração de índice de correção monetária implica a alteração do valor dos juros correspondentes.
4. Recurso conhecido e provido.